Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-77.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDEZ. EXAME DE DNA. CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE VEZES. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, a causa de aumento da pena, atinente à gravidez (art. 234-A, III, do CP), fora aplicada no mínimo legal, razão pela qual falece à defesa interesse recursal quanto à matéria.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada pelos demais elementos de prova colhidos nos autos, especialmente o exame de DNA.
3. Conforme estabelece o Tema 1.202 do STJ, no crime de estupro de vulnerável é admitida a aplicação da fração máxima prevista para o crime continuado “ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições”.
4. Embora o abalo psicológico e o sentimento de vergonha sejam comuns nas vítimas do crime de estupro, as situações narradas pela vítima indicam que as consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal.
5. Não há falar em bis in idem quando o agente, além de ter cometido os crimes “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade” (agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP), o fez em circunstâncias fáticas que ensejam maior reprovabilidade de sua culpabilidade.
6. A despeito do erro material apontado, é possível verificar que o cálculo da pena, realizado na sentença, não padece de qualquer vício.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.